Tribunal: STJ
Processo: 5025684-15.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277245 - RS(2023/0006763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
BÁRBARA MARIN PEROSA - RS102988
EMBARGADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
. NULIDADE DE
QUERELA NULLITATIS
CITAÇÃO. IMPRECISÃO TEXTUAL. SANEAMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CURADORIA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONVALIDAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Constatada imprecisão textual quanto ao alcance do acórdão do Tribunal de
Justiça de origem, que não declarou a nulidade da citação, mas apenas
desconstituiu a sentença e admitiu o processamento da
.
querela nullitatis
Retificação que não altera o resultado do julgamento, pois o cabimento da via
eleita foi corretamente mantido.
3. Inexiste erro quanto ao prequestionamento. A tese de convalidação do vício
pela contestação da curadoria especial é distinta da tese de preclusão pela
inércia recursal. A primeira não foi deduzida em embargos de declaração
perante o Tribunal de origem, surgindo apenas no recurso especial,
configurando inovação recursal.
4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não supre a
ausência de citação válida. O comparecimento espontâneo da parte é requisito
indispensável para a convalidação do vício.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
12/05/2026
18/05/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 443178c1-2134-490b-9293-92216528f9c0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 443178c1-2134-490b-9293-92216528f9c0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277245 - RS(2023/0006763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
BÁRBARA MARIN PEROSA - RS102988
EMBARGADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
. NULIDADE DE
QUERELA NULLITATIS
CITAÇÃO. IMPRECISÃO TEXTUAL. SANEAMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CURADORIA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONVALIDAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Constatada imprecisão textual quanto ao alcance do acórdão do Tribunal de
Justiça de origem, que não declarou a nulidade da citação, mas apenas
desconstituiu a sentença e admitiu o processamento da
.
querela nullitatis
Retificação que não altera o resultado do julgamento, pois o cabimento da via
eleita foi corretamente mantido.
3. Inexiste erro quanto ao prequestionamento. A tese de convalidação do vício
pela contestação da curadoria especial é distinta da tese de preclusão pela
inércia recursal. A primeira não foi deduzida em embargos de declaração
perante o Tribunal de origem, surgindo apenas no recurso especial,
configurando inovação recursal.
4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não supre a
ausência de citação válida. O comparecimento espontâneo da parte é requisito
indispensável para a convalidação do vício.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAXIAS DO
SUL (e-STJ, fls.
) contra acórdão da Quarta Turma que, por unanimidade, negou
723/728
provimento ao agravo em recurso especial, nos termos do voto do Relator, assim ementado (e-
STJ, fls.
):
710/711

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO
POR QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56566401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: ffe7e7ec-bf93-432f-bd4e-658cfafa29d5

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Município de Caxias do Sul
contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que inadmitiu
recurso especial manejado contra acórdão da 17a Câmara Cível, o qual dera
provimento à apelação para desconstituir sentença que indeferira petição
inicial de ação anulatória fundada em nulidade de citação editalícia,
reconhecida como vício transrescisório.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido incorreu
em violação ao
do CPC ao rejeitar embargos de declaração
art. 1.022
opostos pelo Município; (II) estabelecer se a alegada nulidade da citação
editalícia configura vício transrescisório suscetível de reconhecimento por
querela nullitatis, independentemente do regime da ação rescisória.
3. O Tribunal de origem enfrenta expressamente a tese de nulidade da
citação editalícia e reconhece tratar-se de vício transrescisório que
inviabiliza o trânsito em julgado e prescinde de ação rescisória.
4. A rejeição dos embargos de declaração é devidamente fundamentada,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o defeito ou inexistência
da citação resulta em nulidade absoluta, vício transrescisório arguível por
diversos meios adequados, inclusive querela nullitatis, não se limitando ao
âmbito da ação rescisória.
6. A alegação de que teria havido contestação apresentada por curador
especial não foi objeto de debate na origem, faltando o indispensável
prequestionamento.
7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não
supre a ausência de citação válida, pois o comparecimento espontâneo da
parte é requisito indispensável para a convalidação do vício.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ,
incidindo a Súmula 83 quanto à inviabilidade do recurso especial.
9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido."

O embargante sustenta, em síntese, a existência de duas premissas fáticas
equivocadas no acórdão embargado (e-STJ, fls.
).
723/728
Primeiro, alega que a decisão embargada partiu do pressuposto de que o TJRS
"decidiu que a citação editalícia era nula por ausência de esgotamento dos meios de localização"
(e-STJ, fl. 713), quando, na verdade, o Tribunal de origem apenas reconheceu a adequação da
via processual eleita (
), desconstituindo a sentença de extinção para viabilizar o
querela nullitatis
regular processamento da ação anulatória, sem pronunciar-se sobre o mérito da nulidade.
Segundo, afirma que o acórdão embargado teria incorrido em erro ao consignar que
a tese relativa à atuação da Defensoria Pública como curadora especial "não foi deduzida no
tempo oportuno, surgindo apenas na petição de recurso especial" (e-STJ, fl. 714). Sustenta que a
matéria foi suscitada desde as contrarrazões de apelação (e-STJ, fls.
) e reiterada nos
494/500
embargos de declaração perante o TJRS (e-STJ, fls.
), nos quais o Município arguiu que
551/555
a validade da citação editalícia havia sido objeto de decisão interlocutória no processo originário
e que a Defensoria Pública, embora tenha manifestado intenção de recorrer, deixou de fazê-lo,
operando-se a preclusão e a coisa julgada sobre a matéria.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (e-STJ, fls.
).
727/728
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56566401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: ffe7e7ec-bf93-432f-bd4e-658cfafa29d5

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Excepcionalmente,
admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o acolhimento do vício apontado conduzir,
por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.
Examino os dois pontos suscitados.

I – Da premissa fática quanto ao alcance do acórdão do TJRS

Assiste razão ao embargante quanto ao alcance da decisão proferida pelo Tribunal de
origem. Da análise do acórdão da 17a Câmara Cível (e-STJ, fls. 538-541), verifica-se que o
provimento do recurso de apelação limitou-se a desconstituir a sentença de extinção do feito. O
Tribunal estadual não declarou a nulidade da citação editalícia no caso concreto, mas apenas
assentou a viabilidade jurídica do manejo da
para tal fim, determinando o
querela nullitatis
retorno dos autos à origem para o exame do pleito de tutela de urgência e regular processamento.
Assim, houve uma imprecisão textual na fundamentação do acórdão embargado (e-STJ, fl. 714),
que ora se corrige para que passe a constar que o TJRS reconheceu a adequação da via eleita, e
não o vício em si.
Essa retificação, todavia, é inapta a alterar o resultado do julgamento. O núcleo da
controvérsia apreciada pelo acórdão embargado não residia em saber se a nulidade da citação já
havia sido declarada pelo TJRS, mas sim em definir se a alegação de nulidade de citação
editalícia configura vício transrescisório passível de veiculação por
. E essa
querela nullitatis
questão foi corretamente enfrentada à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, que
reconhece, de forma iterativa, que o defeito ou a inexistência de citação constitui nulidade
absoluta, vício transrescisório arguível a qualquer tempo e por diversos meios processuais,
inclusive a
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
querela nullitatis(AREsp 2.827.473/PR
Turma, DJEN de
— e-STJ, fl. 714).
22/8/2025

II – Da alegada premissa fática equivocada quanto ao prequestionamento

Não assiste razão ao embargante neste ponto.
A passagem do acórdão embargado que o Município reputa equivocada é a seguinte:

"A alegação de que teria havido contestação por parte da recorrida,
representada pela Defensoria Pública, como curadora especial, não foi
deduzida no tempo oportuno, surgindo apenas na petição de recurso especial,
falecendo-lhe, pois, o necessário prequestionamento" (e-STJ, fl. 714).

O embargante sustenta que essa afirmação seria incorreta, porquanto a matéria
relativa à atuação da curadoria especial foi suscitada desde os embargos de declaração perante o
TJRS (e-STJ, fls.
).
551/555
Ocorre que o acórdão embargado, ao utilizar a expressão "surgindo apenas na
", referiu-se especificamente à tese de que a apresentação de
petição de recurso especial
contestação pela curadora especial supriria o vício citatório, configurando oportunização de
Documento eletrônico VDA56566401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: ffe7e7ec-bf93-432f-bd4e-658cfafa29d5

contraditório e ampla defesa apta a afastar o cabimento da
. E essa tese — de
querela nullitatis
convalidação do vício pela defesa exercida pelo curador especial — efetivamente não foi objeto
dos embargos de declaração opostos pelo Município perante o TJRS.
Nos embargos de declaração perante o Tribunal de origem (e-STJ, fls.
), o
551/555
Município arguiu matéria diversa: a existência de decisão interlocutória que declarou válida a
citação editalícia e a subsequente inércia recursal da Defensoria Pública, com a consequente
preclusão e formação de coisa julgada sobre a questão. Trata-se de tese com
distinta
ratio
daquela que o acórdão embargado reputou carente de prequestionamento. A tese de
julgada pela inércia recursal funda-se na estabilidade do pronunciamento judicial
preclusão/coisa
não impugnado; a tese de convalidação pela contestação do curador especial funda-se na suposta
oportunização de contraditório pela atuação da curadoria. São linhas argumentativas
complementares, mas autônomas, e o acórdão embargado, neste ponto, referia-se apenas à
segunda, corretamente afirmando sua ausência de prequestionamento.
Assim, não há erro de premissa fática na passagem impugnada. O acórdão
embargado identificou com precisão a tese que estava sendo apreciada sob o ângulo do
prequestionamento e afirmou, com acerto, que ela surgiu apenas no recurso especial.
De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre registrar que o acórdão
embargado, a título de reforço argumentativo (
), enfrentou expressamente o
gratia argumentandi
mérito dessa tese de convalidação, ao assentar que "a atuação da Defensoria Pública como
curadora especial, por si só, não supre a ausência de citação válida, pois o comparecimento
" (e-STJ, fl. 710). E
espontâneo da parte é requisito indispensável para a convalidação do vício
acrescentou que, "se a ré tivesse comparecido espontaneamente nos autos no curso do processo,
o vício da citação teria sido sanado, mas, inexistindo esse comparecimento superveniente, o
" (e-
vício transrescisório na citação persiste, autorizando a propositura de querela nullitatis
STJ, fl. 714). Essa fundamentação está integralmente mantida e não foi infirmada pelas razões
dos presentes embargos.
Quanto ao paradigma
, invocado pelo Município no recurso
REsp 1.625.033/SP
especial como fundamento de dissídio jurisprudencial, o acórdão embargado não o enfrentou
expressamente por razão processual legítima (ausência de prequestionamento da tese a que se
referia o paradigma). Sem prejuízo, a distinção fática entre os casos é evidente e impede a
configuração do dissídio: naquele precedente, a parte demandada compareceu pessoal e
espontaneamente ao processo, tomou ciência da demanda, suscitou a nulidade da citação e, após
o afastamento dessa arguição, deixou transcorrer
o prazo para contestação. No caso dos
in albis
autos, é incontroverso que a ré Ione Gonçalves de Freitas jamais compareceu pessoalmente ao
processo originário, tendo a defesa sido exercida exclusivamente pela curadoria especial, por
força de nomeação decorrente da própria citação ficta.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para retificar a imprecisão textual quanto ao teor da decisão do TJRS,
esclarecendo que este não declarou a nulidade da citação editalícia, tendo-se limitado a
Documento eletrônico VDA56566401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: ffe7e7ec-bf93-432f-bd4e-658cfafa29d5

desconstituir a sentença de extinção para viabilizar o regular processamento da ação anulatória (
), reconhecendo a adequação da via eleita sem pronunciamento sobre o mérito
querela nullitatis
da nulidade.
No mais, mantenho íntegro o resultado do acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56566401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: ffe7e7ec-bf93-432f-bd4e-658cfafa29d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.277.245 / RS
Número Registro: 2023/0006763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50256841520218210010 90067905920178210010
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
BÁRBARA MARIN PEROSA - RS102988
AGRAVADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
BÁRBARA MARIN PEROSA - RS102988
EMBARGADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
Documento eletrônico VDA56867468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: e5b881f9-a748-4c02-a094-a1ddb8b6df72

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: e5b881f9-a748-4c02-a094-a1ddb8b6df72